Tribunal: TJES
Processo: 5011131-89.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011131-89.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: CARLA ZUCOLOTO COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGSEGURO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de restituição dos valores retidos da conta bancária da parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora em caso de retenção indevida de valores na conta de proprietário de microempresa ou empresa de pequeno porte. Procedimento de contestação da compra por consumidores (chargeback).

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Retenção indevida de valores na conta bancária da parte autora.

5. Procedimento de contestação da compra por consumidores (chargeback) e comprovação da entrega dos produtos pela parte autora, sendo indevida a retenção.

6. Falha na prestação de serviço e ato ilícito. Obrigação de restituir os valores indevidamente retidos para a parte autora.

7. Procedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que reteve indevidamente valores da conta da parte autora. Contestação de compra com verificação da devida entrega das mercadorias. Portanto, devida a procedência da restituição de valores ao requerente.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011131-89.2023.8.08.0030

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S/A

RECORRIDA: CARLA ZUCOLOTO COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGSEGURO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de restituição dos valores retidos da conta bancária da parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora em caso de retenção indevida de valores na conta de proprietário de microempresa ou empresa de pequeno porte. Procedimento de contestação da compra por consumidores (chargeback).

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Retenção indevida de valores na conta bancária da parte autora.

5. Procedimento de contestação da compra por consumidores (chargeback) e comprovação da entrega dos produtos pela parte autora, sendo indevida a retenção.

6. Falha na prestação de serviço e ato ilícito. Obrigação de restituir os valores indevidamente retidos para a parte autora.

7. Procedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que reteve indevidamente valores da conta da parte autora. Contestação de compra com verificação da devida entrega das mercadorias. Portanto, devida a procedência da restituição de valores ao requerente.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que é proprietária do site
https://carlazucolotobeauty.com.br/
e realiza vendas online com utilização do banco requerido para processar os pagamentos dos consumidores.

Discorre que alguns clientes alegaram não ter recebido os produtos adquiridos, solicitaram o cancelamento da compra e reembolso dos valores adimplidos. A demandada, sem confirmar a entrega, estornou os valores para os consumidores e reteve as quantias da conta bancária da autora. Apesar de fornecer provas da entrega das mercadorias, a autora não conseguiu resolver o problema com a demandada. Assim sendo, requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores retidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a realizar o ressarcimento do valor de R$ 1.366,33 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) para a empresa autora, além de julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a requerida discorre que atuou em exercício regular de direito, tendo retido valores na conta da recorrida em decorrência de contestação das compras por consumidores (chargeback), deixando a empresa autora de enviar a documentação solicitada pela Pagseguro para comprovar o envio das mercadorias. Destaca que o procedimento está previsto nas regras de uso da plataforma, requerendo a total improcedência dos pleitos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o presente Recurso Inominado não impugnou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao feito. Portanto, considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da retenção de valores realizada na conta bancária da recorrida, o que configura ato ilícito e falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, conforme julgado do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES - CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do artigo 14 do CDC, pelos prejuízos causados - O bloqueio indevido de valores da conta corrente do consumidor, sem que tenha havido ordem judicial para tanto, configura ato ilícito suficiente a gerar o dever de indenizar - O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a honra - Comprovando-se que foi bloqueado indevidamente valor considerável da conta corrente do consumidor, deixando-a com saldo devedor, é de se reconhecer a ocorrência de danos morais - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016).

Por outro lado, a recorrida apresentou comprovantes de entrega dos pedidos vendidos, devidamente assinados pelos consumidores, após solicitação da recorrente através da plataforma da empresa. No entanto, mesmo com esses comprovantes, a recorrida permaneceu com valores retidos em sua conta bancária.

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A requerida alega em sua contestação que a parte autora não comprovou a entrega efetiva dos produtos adquiridos, os quais a demandada intermediou a venda, entretanto, em páginas de nº 05/06 da inicial de ID nº 33247251, a parte autora apresenta os comprovantes de entrega dos pedidos, devidamente assinados. Além disso, a demandada alega que a requerente não respondeu as contestações das compras realizadas, não apresentando os comprovantes de entrega, entretanto, em documentos de IDs nº 33248334 e 33248333, a parte autora demonstra o envio dos comprovantes pela plataforma da requerida. Deste modo, entendo que faltou a requerida certa diligência neste caso concreto, tendo em vista não ter averiguado corretamente junto a empresa autora sobre os produtos enviados. Ainda que a requerida justifique a retenção e o estorno dos valores com base em contestações abertas pelos clientes, não poderia a mesma ter efetuado o reembolso, sem antes ouvir e tomar todas as providências junto a empresa autora. Por tudo isso, entendo como devidamente comprovada a falha na prestação de serviços por parte da ré, devendo assim, a demandada, reparar os danos causados conforme art. 14, do CDC. No que tange ao dano material, a parte autora não apresenta comprovação suficiente à fim de justificar o valor pretendido de R$ 1.758,83 (um mil e setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos). Ainda que invertido o ônus da prova, conforme ID nº 33321310, entendo que deve à parte autora comprovar, ainda que minimante, questões básicas relacionadas a lide, apresentando o extrato completo ou algum comprovante, que justifique o valor pretendido. Pelo que, entendo que deve ser a requerida condenada, a título de dano material, no valor de R$ 1.366,33 (hum mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), valor este o obtido através da soma dos valores debitados e constantes dos comprovantes de ID nº 33247854, 33247856, 33247867, tendo em vista que os demais comprovantes são cópias destes, só que com outra nomenclatura.

Por conseguinte, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados à recorrida, decorrentes dos transtornos pela retenção de valores disponíveis em sua conta bancária, o que afeta diretamente sua vida privada e financeira.

Portanto, é devida a restituição dos valores retidos indevidamente da conta da consumidora, no patamar de R$ 1.366,33 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)